Tribunal: TJSP
Processo: 0006692-83.2013.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Processo extinto sem julgamento do mérito pela não regularização da representação processual do autor – Procuração juntada em sede de embargos de declaração opostos à sentença, suprido o vício que levou à extinção – Possibilidade – Bem alienado já apreendido, pendente a citação do réu – Apelação provida para anular a sentença, de modo a que o

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Processo extinto sem julgamento do mérito pela não regularização da representação processual do autor – Procuração juntada em sede de embargos de declaração opostos à sentença, suprido o vício que levou à extinção – Possibilidade – Bem alienado já apreendido, pendente a citação do réu – Apelação provida para anular a sentença, de modo a que o processo tenha regular seguimento em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006692-83.2013.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
BANCO HONDA S/A, é apelado CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006692-83.2013.8.26.0220 – VOTO No 41.221 – AJL
2
APELAÇÃO No 0006692-83.2013.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ
APELANTE: BANCO HONDA S. A.
APELADO: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO
VOTO No 41.221
BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária – Processo
extinto sem julgamento do mérito pela não regularização da
representação processual do autor Procuração juntada em
sede de embargos de declaração opostos à sentença, suprido
o vício que levou à extinção Possibilidade – Bem alienado já
apreendido, pendente a citação do réu
Apelação provida
para anular a sentença, de modo a que o processo tenha
regular seguimento em primeiro grau.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
extinção do processo, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III,
do Código de Processo Civil, desta ação de busca e apreensão derivada de
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Inconformado, o autor assinala que foi deferida a liminar,
apreendido o bem objeto da alienação fiduciária, mas não houve citação do réu
porque estaria preso, isso a 09.08.2013, cf. fls. 31 e 36/37. Em razão disso pediu
a expedição de oficio para Secretaria de Administração Penitenciária a fim de
indicar onde o réu foi recolhido a fim citá-lo, seguindo-se a sentença de extinção
por abandono, modificada pela decisão de fls. 95/96. Alega que, retomada a
instrução, reiterou o requerimento que havia formulado, mas diante da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006692-83.2013.8.26.0220 – VOTO No 41.221 – AJL
3
procuração dos subscritores da referida petição, bem assim da falta de
regularização, cf.fls. 110/116, novamente o processo foi julgado extinto sem
exame do mérito, cf. fl. 117 vo, decisão mantida quando do julgamento dos
embargos de declaração, ocasião em que regularizou sua representação
processual. Afirma que se faz necessário o seguimento do feito para que obtenha
a consolidação da posse do veículo já apreendido em seu favor, sem o que não
poderá aliená-lo. Caso não se entenda dessa forma, pugna pelo retorno dos
autos ao juízo de origem, de modo a que o processo tenha regular seguimento
naquela instância visando a manutenção da liminar e consolidação da posse do
bem em suas mãos, aplicável ao caso o entendimento firmando no julgamento do
Recurso Especial no 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
Argumenta que a sentença traz insegurança jurídica, pois detém a posse
provisória do bem, não podendo aliená-lo. Prequestiona a matéria e dispositivos
legais citados nos autos como violados para fins de interposição de eventuais
recursos às instâncias superiores.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (réu não
citado).
É o relatório.
A pretensão recursal merece acolhida.
Com efeito, o processo foi extinto, pela segunda vez, por
irregularidade da representação do apelante, irregularidade essa sanada quando
da oposição dos embargos de declaração à sentença guerreada, com a juntada
da procuração aos advogados subscritores da petição de fl. 101, Roberta Beatriz
do Nascimento e José Lídio Alves dos Santos.
Vale salientar que nas instâncias ordinárias, vícios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006692-83.2013.8.26.0220 – VOTO No 41.221 – AJL
4
irregularidades dessa natureza podem ser sanados, sem que se adote a solução
drástica da extinção do processo.
Regularizada a representação do apelante, de rigor que o
processo retome seu curso em primeiro grau, com a citação do réu, sem a qual
não é possível, em sede recursal, consolidar a posse e a propriedade do veículo
já apreendido em mãos do apelante.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para o fim
explicitado.
SÁ DUARTE
Relator